Tribunal: TJDFT
Processo: 0745570-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745570-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS CRISTINA DE ARAUJO SALLES AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP REPRESENTANTE LEGAL: SALEEM AHMED ZAHEER, ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAÍS CRISTINA DE ARAÚJO SALLES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Cobrança 0705039-07.2020.8.07.0020. O Juízo de origem acolheu a preliminar de incompetência arguida pelos réus e declinou da competência para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, sem, no entanto, pleitear a antecipação da tutela recursal (ID 20588771). A parte agravante foi intimada quanto ao possível não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal (ID 21272195), mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID 22015902). É o breve relato. DECIDO. Discute-se sobre a competência para análise do pedido de restituição de valores da sociedade em conta de participação decorrente de distrato. Em análise dos autos de origem, verifica-se que, após a informação da ausência de pedido de efeito suspensivo, o feito foi remetido ao Juízo declinado, que suscitou conflito negativo de competência, instaurado sob o número 0750934-51.2020.8.07.0000. Nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do TJDFT, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar os conflitos de competência. Tendo em vista que a discussão do recurso incide sobre a qual juízo competirá a análise do feito e que compete à Câmara Cível a análise final sobre o conflito de competência, o interesse da agravante resta fulminado pela ausência de resultado útil do ponto de vista prático. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se as partes. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2020 17:21:30. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador